Tribunal: STJ
Processo: 0017814-46.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097603 - RJ(2025/0387900-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A P V DE V P
AGRAVANTE
: A P V DE V
AGRAVANTE
: B F V DE V H
AGRAVANTE
: C P V DE V
AGRAVANTE
: I P V DE V
AGRAVANTE
: M B V DE V F
ADVOGADOS
: SORAYA MARIA ABREU MIRANDA - RJ072365
JOANA MARIA BATISTA TOLEDO - RJ139845
AGRAVADO
: M E P A V DE V
ADVOGADOS
: RENATA ROMAGUERA SOBROZA LUGONES - RJ098001
RAISSA BETTY AMORIM SOUZA PAES DE ANDRADE -
RJ202332
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a26d79f2-c7a6-4673-94ed-162a752ec33d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a26d79f2-c7a6-4673-94ed-162a752ec33d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097603 - RJ(2025/0387900-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A P V DE V P
AGRAVANTE
: A P V DE V
AGRAVANTE
: B F V DE V H
AGRAVANTE
: C P V DE V
AGRAVANTE
: I P V DE V
AGRAVANTE
: M B V DE V F
ADVOGADOS
: SORAYA MARIA ABREU MIRANDA - RJ072365
JOANA MARIA BATISTA TOLEDO - RJ139845
AGRAVADO
: M E P A V DE V
ADVOGADOS
: RENATA ROMAGUERA SOBROZA LUGONES - RJ098001
RAISSA BETTY AMORIM SOUZA PAES DE ANDRADE -
RJ202332
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A P V DE V P e OUTROS contra decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 759-761), que não conheceu do
agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que procedeu à devida impugnação
do fundamento da referida decisão.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 780-
789).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54991771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:24
Código de Controle do Documento: fe5e2749-c6df-4255-b1eb-fd9315eb76c0

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou
o seguinte fundamento: a) aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, o fundamento da decisão recorrida, pois deixou de apresentar argumentos
que afastassem a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso, porque a recorrente se limitou a deduzir
argumentos genéricos acerca da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e da sua
compatibilidade com a revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, indicar sua inaplicabilidade
ao caso concreto.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)
Documento eletrônico VDA54991771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:24
Código de Controle do Documento: fe5e2749-c6df-4255-b1eb-fd9315eb76c0

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54991771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:24
Código de Controle do Documento: fe5e2749-c6df-4255-b1eb-fd9315eb76c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.603 / RJ
Número Registro: 2025/0387900-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178144620218190014 178144620218190014 202524511832
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P V DE V P
AGRAVANTE : A P V DE V
AGRAVANTE : B F V DE V H
AGRAVANTE : C P V DE V
AGRAVANTE : I P V DE V
AGRAVANTE : M B V DE V F
ADVOGADOS : SORAYA MARIA ABREU MIRANDA - RJ072365
JOANA MARIA BATISTA TOLEDO - RJ139845
AGRAVADO
: M E P A V DE V
ADVOGADOS : RENATA ROMAGUERA SOBROZA LUGONES - RJ098001
RAISSA BETTY AMORIM SOUZA PAES DE ANDRADE - RJ202332
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A P V DE V P
Documento eletrônico VDA55297002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 3b2b50cd-c4f3-4e34-9bd8-4a64e34e6db9

AGRAVANTE : A P V DE V
AGRAVANTE : B F V DE V H
AGRAVANTE : C P V DE V
AGRAVANTE : I P V DE V
AGRAVANTE : M B V DE V F
ADVOGADOS : SORAYA MARIA ABREU MIRANDA - RJ072365
JOANA MARIA BATISTA TOLEDO - RJ139845
AGRAVADO
: M E P A V DE V
ADVOGADOS : RENATA ROMAGUERA SOBROZA LUGONES - RJ098001
RAISSA BETTY AMORIM SOUZA PAES DE ANDRADE - RJ202332
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 3b2b50cd-c4f3-4e34-9bd8-4a64e34e6db9